Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-97.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROSELY MARTINS DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: ROSELY MARTINS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600412-97.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600412-97.2020.6.16.0171
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP -
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRCI n° 0600412-
97.2020.6.16.0171 (DRAP 0600422-44.2020.6.16.0171), que, nos termos do art. 27 e 48 da Resolução
n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o pedido de registro da candidatura de
Rosely Martins Dos Santos, para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido Comunista do Brasil
(PC do B), no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições 2020. (Indeferimento do registro de
candidatura de Rosely Martins Dos Santos para concorrer ao cargo de vereadora, sob a alegação
de que a candidata foi intimada para regularizar a documentação acostada nos autos, contudo, não
foi realizada a apresentação da integralidade dos documentos exigidos tendo deixado de
apresentar conjuntamente ao RRC prova de alfabetização e declaração de bens, requisitos
essenciais ao deferimento do registro nos termos do art. 27, I e IV da Resolução n. 23.609/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral. Ainda assim, nos autos n. 0600422-44.2020.6.16.0171 houve o
indeferimento do DRAP apresentado pelo PC do B para os cargos de vereador e, por consequência,
como pontuado pelo Ministério Público, o art. 48 da Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSELY MARTINS DOS SANTOS (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21158
416
27/11/2020 17:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.408

RECURSO ELEITORAL 0600412-97.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ROSELY MARTINS DOS SANTOS
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP)
INTEMPESTIVO. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O indeferimento do registro do formulário DRAP importa o
indeferimento dos registros de candidatura a ele vinculados,
nos termos do disposto no art. 48 da Res.-TSE nº
23.609/2019.
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 21158416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715384681900000020511942
Número do documento: 20112715384681900000020511942

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROSELY MARTINS DOS SANTOS
em face de sentença proferida pela 171º Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, pela qual foi
indeferido seu registro de candidatura, em razão da ausência de documentos, bem como pelo
indeferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários – DRAP, da Comissão
Provisória Municipal do Partido Comunista do Brasil – PcdoB –, para a eleição proporcional de
Almirante Tamandaré.
Em suas razões recursais (ID 15978566), a recorrente sustenta que é
alfabetizado, como demonstrado pelo histórico escolar, junta declaração de bens e, aduz, ainda
que os direitos políticos do cidadão são garantias fundamentais, não podendo ser cerceados
por circunstâncias alheias ao controle do candidato, aduz que tais garantias estão dispostas na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Ao final, requer o reconhecimento da presença de todos os requisitos e
elegibilidade, ausência qualquer causa de inelegibilidade.
Intimado, o Ministério Púbico reiterou sua manifestação anterior, pelo
indeferimento do registro da candidata (ID15979116).
Nesta Instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, em razão do indeferimento do DRAP a que a recorrente está
vinculada (ID 20230866).

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No caso em apreço, o registro foi indeferido em primeiro grau, ao fundamento da
ausência de alguns documentos, bem como com base no indeferimento do DRAP do PCdoB
de Almirante Tamandaré.
Cumpre esclarecer que a recorrente formulou, em 29/09/2020, requerimento de
registro de candidatura para o cargo de vereador pelo Partido Comunista do Brasil – PcdoB de
Almirante Tamandaré. O registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Processuais da
agremiação partidária foi analisado nos autos nº 0600422-44.2020.6.16.0171 e indeferido por
conta de sua intempestividade, uma vez que protocolado em 29/09/2020. A sentença foi
mantida por esta Corte Eleitoral no julgamento do Recurso Eleitoral correlato, decisão que
ainda não transitou em julgado.
Assim, no que pese a documentação juntada em grau recursal seja apta a
comprovar o cumprimento das condições de elegibilidade do recorrente, o deferimento de seu
registro de candidatura encontra óbice intransponível: indeferimento do DRAP a que está
vinculado.
Num. 21158416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715384681900000020511942
Número do documento: 20112715384681900000020511942

É o que prevê o artigo 48 da Res.-TSE nº 23.609/2019: ”O indeferimento do
”.
DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados
A matéria é pacífica na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de
que os ”processos de Registro de Candidatura Individual vinculam-se à habilitação da
” (RESPE
coligação ou do partido (DRAP), sendo sua inabilitação questão prejudicial ao pedido
nº 0000286-16.2016.6.13.0255, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 19/12/2017).
No mesmo sentido, cito recente precedente do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais:

ELEIÇÃO PROPORCIONAL 2020. AGRAVOINTERNO. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRODE CANDIDATURA (RRCI). VEREADOR.INDEFERIMENTO. DRAP
INDEFERIDO PORINTEMPESTIVIDADE. DECISÃO TRANSITADAEM
JULGADO. PREJUÍZO DASCANDIDATURAS VINCULADAS AO DRAP. ART.48
DA RES.-TSE nº 23.630/2020.INAPLICABILIDADE DO ART. 29 DA
REFERIDARESOLUÇÃO.AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TRE/MG. Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini. PSESS em 11/11/2020).

A recorrente argumenta, ainda, que, estando as condições de elegibilidade
previstas na Constituição Federal, descabe serem ampliadas pelo legislador infraconstitucional.
Aduz tratar-se de garantia ao exercício dos direitos políticos prevista na Declaração Universal
de Direitos Humanos. Não lhe assiste razão, no entanto.
Sem embargo, o indeferimento dos registros do DRAP do partido e o individual do
recorrente ocorreram em estrita observância ao princípio da legalidade, já que observadas as
leis e resoluções eleitorais elaboradas sob o crivo da Carta Constitucional. Não se trata de
mera formalidade ou de ampliação de causas de inelegibilidade, mas da necessidade de
transparência e de se cumprir a legislação, notadamente o calendário eleitoral, assim como o
fizeram os demais interessados em candidatar-se ao pleito.
Nesta linha, cito o seguinte precedente do TSE:

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. SISTEMAS
MAJORITÁRIO E PROPORCIONAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO
DE ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRE.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria referente à aplicação do art. 16–A da Lei nº 9.504/1997 foi devidamente
enfrentada pelo TRE/DF no julgamento dos embargos declaratórios, motivo pelo qual
inexiste omissão relevante capaz de justificar o acolhimento do pedido de nulidade do
acórdão recorrido.
Num. 21158416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715384681900000020511942
Número do documento: 20112715384681900000020511942

2. A ausência de apresentação, pelo partido, das contas referentes ao exercício
financeiro de 2015 implicou a suspensão da anotação de seu órgão de direção, nos
termos do que dispõe o art. 47, § 2º, da Res.–TSE nº 23.432/2014.
3. O pedido de regularização da situação de inadimplência do partido, que teve contra si
decisão, com trânsito em julgado, de contas não prestadas, não tem efeito suspensivo,
conforme estabelece o art. 61, IV, da Res.–TSE nº 23.432/2014.
4. A inexistência, no sistema de anotação do tribunal eleitoral competente, de órgão de
direção do partido, constituído de acordo com o respectivo estatuto, até a data da
convenção, impede a agremiação de participar do pleito, conforme estabelece o art. 2º
da Res.–TSE nº 23.548/2017.
5. A constituição de comissão provisória de acordo com o estatuto do partido, a
subscrição do pedido de registro por pessoa legitimada e a apresentação do número do
CNPJ são procedimentos exigidos pela Res.–TSE nº 23.548/2017, que, se não
observados, inviabilizam o deferimento do pedido de registro do DRAP do partido.
6. A exigência de requisitos formais estabelecidos em leis e resoluções do TSE para
participar do pleito não conflita com o texto constitucional nem com a Convenção
Americana de Direitos Humanos. Ao contrário, a subsunção de todos os partícipes
da eleição às regras uniformes e cogentes estabelecidas pelo legislador,
independentemente do viés ideológico a que se vinculam, é garantia de manutenção
da igualdade e da isonomia, quebrada apenas quando não se penaliza aqueles que,
.
de algum modo, a elas não se submetem
7. Recurso especial a que nega provimento.
(TSE. Respe nº 0601402-39.2018.6.07.0000. Rel. Min. Og Fernandes. Psess em
22/11/2018). (Destaquei).

Com efeito, para viabilizar o exercício de seus direitos constitucionais, os
cidadãos devem cumprir as demais regras dispostas no ordenamento jurídico, em especial
aquelas relativas aos requisitos legais de formalização do pedido e seus prazos. No caso, os
prazos são impostos por lei para todos os candidatos, pelo que, sob pena de ofensa à
isonomia, todos devem ser obedecidos pelos pretensos candidatos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de indeferimento do registro da recorrente.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 21158416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715384681900000020511942
Número do documento: 20112715384681900000020511942

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600412-97.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ROSELY MARTINS DOS SANTOS -
Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21158416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112715384681900000020511942
Número do documento: 20112715384681900000020511942